Tribunal: STF
Processo: RE 256351
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tributário.
 ICMS. Créditos extemporâneos. Saldo credor. Correção monetária.
Impossibilidade. Não-ocorrência de violação ao princípio da
não-cumulatividade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento